Tribunal: TJPA
Processo: 0028697-20.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028697-20.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: C. L. KLOSS & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0028697-20.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: C. L KLOSS & CIA LTDA

ADVOGADO: BERNARDINO LOBATO GRECO – OAB/PA 8.271

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.2012, FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471, EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR – OAB/DF 29.190, GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145, LÍGIA NOLASCO – OAB/PA 28.030-A E LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por C. L. KLOSS & CIA LTDA contra acórdão que não conheceu do Recurso de Agravo Interno, em razão de afronta ao artigo 1.021 do CPC, no contexto de uma Ação Indenizatória por Danos Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os Embargos de Declaração apontam vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, conforme o artigo 1.022 do CPC, ou se possuem caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC, mas não se prestam a debater informações contidas no sistema PJe.

4.

O acórdão combatido reflete claramente que o Agravo Interno não deveria ter sido interposto contra decisão colegiada, conforme exigência do artigo 1.021 do CPC.

5.

A interposição dos Embargos de Declaração foi considerada uma prática abusiva, voltada a prolongar indevidamente o processo, configurando seu caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de Declaração não podem ser utilizados para debater informações inseridas no sistema processual eletrônico, mas apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não aplicável.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0028697-20.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: C. L KLOSS & CIA LTDA

ADVOGADO: BERNARDINO LOBATO GRECO – OAB/PA 8.271

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.2012, FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471, EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR – OAB/DF 29.190, GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145, LÍGIA NOLASCO – OAB/PA 28.030-A E LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

C. L KLOSS & CIA LTDA
interpôs

Declaratórios contra

Acordão (Vide PJe ID 21099539), que não conheceu do Recurso de Agravo Interno por afronta aos termos do artigo 1.021 do CPC.

São esses os termos da Ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DECISÃO COMBATIDA PROFERIDA POR COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE DEVE ATACAR DECISÃO UNIPESSOAL E NÃO ACÓRDÃO. ARTIGO 1.021 DO CPC. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Em razões recursais,

a
Embargante aduz

erro de sistema PJe eis a informação obtida na aba lateral esquerda – Provimento por Decisão Monocrática – não corresponder a que consta na parte central – Acórdão, cuja distorção aduz erro e omissão.

E, ao final, requer o acolhimento e provimento dos Declaratórios

a fim de que haja a publicação integral do acórdão segundo os argumentos esposados.( PJe ID 21548016).

Contrarrazões não

apresentadas.( PJe ID 21805233)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0028697-20.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: C. L KLOSS & CIA LTDA

ADVOGADO: BERNARDINO LOBATO GRECO – OAB/PA 8.271

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.2012, FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471, EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR – OAB/DF 29.190, GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145, LÍGIA NOLASCO – OAB/PA 28.030-A E LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O limite da atividade processual dos Embargos de Declaração está assentado no

artigo 1.022 do CPC, cuja discussão gravita em torno de apontados vícios – omissão, obscuridade e contradição – e erro material.

A
ratio essendi
, portanto, é a de simplesmente dar correção a equívocos encontrados na redação objurgada, afastando para bem longe de seu texto os vícios acima mencionados e defeito material, acaso existente, assegurando

a precisão, coerência e acertada harmonia entre os fundamentos do acórdão debatido.

Perceba que o comedimento delimitado pela legislação específica se justifica porque os Embargos de Declaração predicam como integrativo ou aclaratório, sem que seja

alterado o julgado, sendo essa a postura do regramento geral que impõe a incidência apenas do efeito interruptivo e não suspensivo.

Nesse sentido, Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

O Juízo de Prelibação dos Declaratórios se assenta no exame inicial da existência dos vícios acima expressados e erro material, que devem ser apontados na redação objurgada e não em informações de alimentação do Sistema PJe.

Padece os Declaratórios da palheta dos vícios legais e de erro material, levando-o ao não conhecimento e predicando-o como protelatório, adianto.

O acórdão combatido demonstra a inadmissibilidade do Recurso de Agravo Interno por não se agendar no comando do artigo 1.021 do CPC, pois apresentado contra decisão colegiada e, segundo o dispositivo acima mencionado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Nesse sentido.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
- PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - IRRECORRIBILIDADE - MULTA - ART. 1.021, §4º, DO CPC
- Destina-se o agravo interno a combater a decisão proferida pelo relator, e seu manejo requer a demonstração da impertinência do decisum alvejado, à luz do art. 1.021 do CPC
.

- A decisão proferida em sede de ação de produção de provas, exceto aquela por meio da qual restar totalmente indeferida a medida pleiteada pelo autor, é irrecorrível (art. 382, §4º, do CPC).

- "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa", sendo que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa (art. 1.021, §4ºe §5º do CPC).
V.V. Conforme o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça manifestado no REsp 2.037.088/SP, a disposição legal contida no art. 382, §4º, do Código de Processo Civil, não comporta interpretação meramente literal, como se no referido procedimento não houvesse espaço algum para o exercício do contraditório, sob pena de se incorrer em grave ofensa ao correlato princípio processual, à ampla defesa, à isonomia e ao devido processo legal. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.23.318474-6/002, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2024, publicação da súmula em 02/09/2024).O destaque é meu.

Outro.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal.

2. A irresignação da agravante não deve ser conhecida, pois manifestamente por instrumento manifestamente incabível na hipótese.

3. Agravo interno não conhecido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800707-15.2021.8.14.0007 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024 ) Negritei.

Fácil notar que as razões são usadas para debater

informações claras advindas do Sistema PJe, que

notadamente expressa

a qualidade colegiada da decisão a qual, em uma simples leitura, já sinalizava ao Embargante o seu

erro na interposição do Agravo Interno.

Igualmente falece o argumento de não visualização da ementa e ausência de encerramento comum do julgado com a seguinte frase:”
“acordam os desembargadores da turma.” porque o conteúdo é visual e está presente no Sistema que fere, esquecendo-se dos fundamentos da decisão combatida.

Embargos de Declaração de caráter eminentemente protelatórios!

C. L KLOSS & CIA LTDA

interpôs os Declaratórios para reveladamente discutir informações inseridas no Sistema PJe e não a redação do acórdão em si cuja interposição configura uma prática abusiva de defesa.

Então, subsiste os ditames do artigo 1.026, § 2º do CPC, adjetivando os Embargos de Declaração como manifestamente protelatórios, condenando o Embargante

ao pagamento de multa de 1%(um por cento) sobre o valor atualizado da causa que se adequa ao importe da avaliação.

À vista disso, tenho por não conhecer dos Declaratórios em

Agravo

Interno em Apelação Cível dada à inexistência do vício da omissão

e erro material
,
segundo fundamentos acima esposados.

Recurso de Embargos de Declaração manifestamente protelatório com incidência da multa segundo termos acima delineados.

P.R.I e remessa dos autos ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para fins de direito.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 08/10/2024